Tribunal: TJMT
Processo: 1033256-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Recurso Inominado: 1033256-33.2020.8.11.0001 Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: LUIS OTAVIO ROCHA CAMPOS
Recorrido: BANCO BRADESCO CARTOES S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 15/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PLÁSTICO PARA A RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR E DO RESPECTIVO DESBLOQUEIO. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o consumidor alega o seguinte: a) que solicitou cartão de crédito junto a instituição financeira Recorrida, contudo, nunca o recebeu em sua residência e tampouco efetuou alguma compra; b) que a instituição financeira procedeu a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida no valor de R$ 696,77,00 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), que afirma desconhecer, c) que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.
2. Restou incontroverso nos autos que o consumidor solicitou o cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou qualquer espécie de compra e pagamento via débito automático, pois não possui qualquer conta bancária junto a empresa Recorrida.
3. In casu, nota-se que nas faturas apresentadas pela instituição financeira Recorrida não indicam os dados bancários que foram supostamente debitadas às faturas controvertidas. Demais disso, não houve a comprovação da entrega do plástico pela instituição financeira, o que atribui verossimilhança às alegações do Recorrente.
4. Havendo a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito em razão de dívida de cartão de crédito, é ônus da instituição financeira comprovar a entrega do referido plástico, de forma a legitimar a cobrança objurgada.
5. A despeito dos argumentos utilizados pelo Recorrido para contrapor o pedido do Recorrente, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhe são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação do consumidor de desbloqueio do cartão de crédito.
6. Necessário, ainda, consignar que o caso sub examine não se amolda aos casos de utilização de cartão provisório pelo consumidor que viabilizaria usufruir do crédito antes do envio do cartão definitivo em sua residência, porquanto sequer foi apresentada a proposta assinada pelo consumidor na defesa a fim de verificar qualquer cláusula ou declaração de recebimento do termo de autorização do débito na primeira compra, o que afastaria a ilicitude da cobrança efetuada.
7. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, consoante se infere no extrato colacionado no ID 85648590, a respeito da qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033256-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS OTAVIO ROCHA CAMPOS - CPF: 038.998.901-08 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021